Tribunal: TJSP
Processo: 2254432-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Razões recursais dissociadas da decisão agravada - Impossibilidade de julgamento de seu mérito, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254432-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO FORTUNA PINHEIRO, é agravado GASPARIM SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254432-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51731
AGRV.No: 2254432-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MARCELO FORTUNA PINHEIRO
AGDO. : GASPARIM SANTOS
INTERDO: BANCO CATERPILLAR S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença
Razões recursais dissociadas da decisão
agravada - Impossibilidade de julgamento de seu mérito,
sob pena de supressão de instância
Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
em cumprimento de sentença, contra decisão que determinou
a intimação do executado, ora agravante, para efetuar
pagamento do débito, oriundo de verba honorária, nos
termos do art. 523 e seguintes do CPC, bem como
determinou ao credor que manifestasse interesse em
penhora online.
Afirma que ingressou espontaneamente nos
autos e que a citação é nula por descumprimento de forma
e por ter sido intimada apenas uma de suas patronas. Diz
que o título é inexigível, porquanto firmado acordo entre
as partes em ação de execução já extinta pela quitação e
que foram penhoradas verbas em sua conta corrente de
natureza salarial, portanto impenhoráveis.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
devolutivo, com contraminuta, pela qual se postula o não
conhecimento do recurso.
É o relatório.
A
preliminar
de
não
conhecimento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254432-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recurso deve ser acolhida.
Os pedidos ora postos, - nulidade de
citação e impenhorabilidade de bens -, estão dissociados
da decisão agravada.
Da leitura dos autos afere-se que a
decisão agravada determina a intimação do executado para
efeitos do art. 523 e seguintes do CPC, e do credor para
se manifestar acerca do interesse em penhora através do
sistema BACENJUD.
Certo então que se o agravante compareceu
espontaneamente aos autos, deveria impugnar em primeiro
grau a validade ou não da intimação para que o Juízo
decidisse pela retratação ou indeferimento do pedido,
quando, então, teria amparo legal para a interposição do
agravo de instrumento.
E quanto à impenhorabilidade dos valores
encontrados na conta corrente do agravante, conforme já
adiantado na decisão que indeferiu pedido de efeito
suspensivo, o d. Juízo de primeiro grau determinou que o
agravante comprovasse ser a verba de caráter alimentar,
ônus que lhe incumbe por força do disposto no art. 373 do
CPC, para então analisar o pedido de desbloqueio, não
havendo ainda decisão desfavorável ao seu pleito.
Destarte, sua apreciação em segundo grau
violaria os princípios do duplo grau de jurisdição e do
Juiz Natural, prestigiados pela Carta Magna.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator